Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS DO PRODUTO COMPROVADOS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO COMPROVADO (ART. 373, II, CPC). SUBSTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS EMERGENTES E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O vício oculto inerente ao produto que reduza a potencialidade do uso se caracteriza quando não puder ser detectado por pessoa de cautela ordinária, porém, já existente à época da aquisição.
2. Na espécie, o parecer técnico constatou a existência de diversos defeitos preexistentes à aquisição do veículo, que não foram infirmados pela concessionária ré, não se desvencilhando de seu ônus probatório (artigo 373, II, do CPC).
3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de vício do produto, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Demonstrado nos autos que o negócio de revenda do veículo automotor intentado pelo autor com terceiro foi desfeito em virtude dos vícios descobertos no automóvel objeto da lide, impõe-se à concessionária o dever de reparar os danos emergentes suportados pelo demandante.
5. O descaso e o tempo decorrido sem que a ré tenha sanado os vícios no produto durável adquirido pelo consumidor afrontaram sua honra subjetiva, ensejando indenização por danos morais.
6. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto.
7. Apelação conhecida e não provida. Unânime.